Tribunal: TJDFT
Processo: 0704434-50.2018.8.07.0014
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. NEGÓCIO JURÍDICO. DIREITOS AQUISITIVOS. BEM IMÓVEL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO PROPRIETÁRIO. TEORIA ECLÉTICA DA AÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO DA DEMANDA. POSSIBILIDADE. ART. 338 DO CPC. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. A hipótese consiste em verificar se houve motivo legítimo para justificar a extinção do processo sem exame do mérito em virtude da ilegitimidade do demandado para integrar a presente relação jurídica processual.
2. De acordo com a teoria eclética de Enrico Tulio Liebman (LIEBMAN, Enrico Tullio. Manual de direito processual civil. Rio de Janeiro: Forense, 1985, p. 159) configura-se, em regra, a legitimidade ad causam aos sujeitos da relação jurídica processual desde que sejam os mesmos, ao menos aparentemente, que integraram a relação jurídica de direito substancial.
3. No caso, observa-se que o demandante celebrou negócio jurídico com terceiro, tendo por objeto os direitos aquisitos em relação a bem imóvel registrado em Cartório do Registro de Imóveis em nome do demandado. 3.1. Embora o demandado tenha outorgado mandato com cláusula in rem suam em favor do terceiro, o bem imóvel em questão permaneceu registrado em nome do apelado. 3.2. A única relação jurídica estabelecida entre o apelante e o apelado ocorreu por ocasião da outorga de poderes ao ora demandante para o exercício da administração do imóvel em questão por meio de procuração pública, que foi, inclusive, posteriormente revogada.
4. Com efeito, percebe-se que recorrido não é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda.
5. Isso não obstante, verifica-se que o réu suscitou preliminar de ilegitimidade passiva por ocasião do oferecimento da contestação, momento em que indicou as partes que entende legítimas para compor a presente relação jurídica processual. 5.1. Em resposta à contestação o autor defendeu a legitimidade passiva do réu e, subsidiariamente, requereu a inclusão das partes indicadas pelo demandado no polo passivo da demanda. 5.2. Logo, mostra-se aplicável, na hipótese, a regra prevista no art. 338 do Código de Processo Civil, que permite a substituição do polo passivo da demanda.
6. Recurso conhecido e provido para desconstituir a sentença.